Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704252-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, M4 &amp; MAGALHAES CONSULTORIA DE NEGOCIOS ESTRATEGICOS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por M4 Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. e Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados contra decisão monocrática que reformou a decisão de id 69058957 e conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto por Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) em juízo de retratação parcial, e, na extensão, deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. M4 Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. e Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados opuseram embargos de declaração separadamente, mas com os mesmos fundamentos. Defendem que a decisão embargada é obscura. Afirmam que a decisão embargada constatou que o Juízo de Primeiro Grau agiu em desacordo com o procedimento legal ao exigir, de ofício, a modificação do pedido formulado na petição inicial e suprimir parte do crédito cedido anteriormente a terceiros. Sustentam que o dispositivo da decisão embargada apresenta ambiguidade. Explicam que inexiste precisão quanto ao alcance da medida suspensiva, isto é, não está claro se a suspensão restringe-se à ordem de redução do pedido, com reflexo sobre o valor da causa ou se abrange a suspensão integral da tramitação dos autos originários até o julgamento do agravo de instrumento. Destacam que o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do processo de conhecimento sob o argumento de que a tutela de urgência deferida nos autos do agravo de instrumento representa uma questão prejudicial externa. Ressaltam que inexiste justificativa plausível para a paralisação total do processo originário até que a fase instrutória seja encerrada, momento em que a controvérsia relacionada à extensão do pedido poderá configurar efetivamente questão prejudicial ao julgamento do mérito. Pedem o provimento dos embargos de declaração para sanar a obscuridade indicada com a atribuição de efeitos infringentes. Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos por Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados e M4 &amp; Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. (id 71954537). M4 &amp; Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. e Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados não apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração opostos (id 72018573 e 72018574). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. M4 Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. e Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados alegam, em síntese, que a decisão embargada está obscura quanto à extensão do efeito suspensivo deferido. Há obscuridade quando a decisão não se mostra clara e precisa na fundamentação ou no dispositivo, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Não vislumbro o vício indicado. A decisão de id 69058957 não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) interpôs agravo interno (id 69892863). A decisão ora embargada realizou juízo de retratação parcial da decisão de id 69058957 e conheceu em parte do agravo de instrumento. Consignou que a legitimidade das partes depende da análise da pertinência subjetiva da ação de acordo com a teoria da asserção. Esclareceu que a questão ultrapassa a discussão sobre as condições da ação e avança no próprio mérito quando a ilegitimidade para a causa não seja evidenciada a partir da análise das afirmações do autor. Explicou que a cessão de créditos foi noticiada por Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) após a apresentação de embargos à monitória e, embora travestida de ilegitimidade parcial para a causa, trata-se de verdadeira matéria de mérito. Afirmou que a determinação de apresentação do contrato de cessão com a correção do percentual do crédito que entende devido, com o decréscimo do valor cedido não se trata de despacho de mero expediente. Registrou que o Juízo de Primeiro Grau adentrou o mérito e decidiu parcialmente a demanda. Concluiu que a hipótese dos autos subsome-se ao art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, de modo que o conhecimento do agravo de instrumento quanto à determinação do Juízo de Primeiro Grau é medida que se impõe. A decisão embargada analisou o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Registrou que a controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao determinar a intimação de Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados para alterar o valor da causa com o decote do valor relativo ao crédito cedido. Entendeu que a determinação direta e de ofício de alteração do pedido com o decote do crédito cedido a terceiros após a apresentação dos embargos à monitória e sem a intimação de Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) configura violação aos princípios da congruência e do contraditório. Conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Confira-se o trecho seguinte da decisão embargada (id 70882594): Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) interpôs agravo interno. Defende, em síntese, o cabimento de seu recurso com fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. Alega que as alegações apresentadas nos embargos à monitória não se restringem a meras preliminares, mas envolvem o mérito da demanda assim como as demais questões substanciais formuladas. Sustenta a presença de urgência da matéria e o prejuízo iminente. Assiste-lhe razão em parte. Extrai-se dos autos originários que Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados propôs ação monitória contra Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial). Esta foi citada e apresentou embargos à ação monitória, em que suscitou preliminares de inépcia da petição inicial e de inadequação da via eleita e, no mérito, pediu o seu acolhimento (id 181583189 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau admitiu o ingresso de M4 Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. no polo ativo da ação originária (id 215627862 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão de organização e saneamento do processo em que rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de inadequação da via eleita, bem como a impugnação aos documentos apresentados por Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados; reconheceu a ilegitimidade desse para cobrar crédito cedido a terceiros e determinou a sua intimação para apresentar documento e corrigir percentual do crédito que entende devido, com o decréscimo do valor cedido; fixou os pontos controvertidos da lide e determinou a produção de prova pericial (id 2223849992 dos autos originários). A legitimidade das partes depende da análise da pertinência subjetiva da ação de acordo com a teoria da asserção. A questão ultrapassa a discussão sobre as condições da ação e avança no próprio mérito quando a ilegitimidade para a causa não seja evidenciada a partir da análise das afirmações do autor. Confiram-se as lições de Sérgio Marinoni e Daniel Mitidiero: A análise das condições da ação se faz in status assertionis ou seja, apenas com base nas afirmações da parte autora, presentes na petição inicial, independentemente da consideração de prova, caso em que haveria verdadeiro pronunciamento de mérito. Nesse sentido, já observou o Superior Tribunal de Justiça que “As condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito (STJ, 3.a Turma, REsp 1.661.482/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.05.2017.)[1] A cessão de créditos foi noticiada por Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) após a apresentação de embargos à monitória e, embora travestida de ilegitimidade parcial para a causa, trata-se de verdadeira matéria de mérito. A determinação de apresentação do contrato de cessão com a correção do percentual do crédito que entende devido, com o decréscimo do valor cedido não se trata de despacho de mero expediente. O Juízo de Primeiro Grau adentrou o mérito e decidiu parcialmente a demanda. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que decidam o mérito. A hipótese dos autos subsome-se ao dispositivo supracitado, de modo que o conhecimento do agravo de instrumento quanto à determinação do Juízo de Primeiro Grau é medida que se impõe. Reformo a decisão de id 69058957 proferida anteriormente e conheço parcialmente do agravo de instrumento, em juízo de retratação parcial nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Destaco que as demais questões do presente agravo interno serão analisadas quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento, de forma conjunta. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia recursal consiste em analisar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao determinar a intimação de Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados para alterar o valor da causa com o decote do valor relativo ao crédito cedido. Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados propôs a ação monitória contra Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) para a cobrança do valor de R$ 163.165.668,86 (cento e sessenta e três milhões, cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) M4 Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. apresentou manifestação em que informou ser cessionário de parte do crédito cobrado nos autos originários e requereu o seu ingresso na lide como litisconsorte (id 192233890 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o seu ingresso (id 215627862 dos autos originários). Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) noticiou que Fernandes e Silva Sociedade de Advogados também cedeu créditos à Arista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados em 6.4.2022. Acrescentou que esta empresa propôs ação monitória contra ela para a cobrança do valor. Requereu o reconhecimento da ilegitimidade ativa de Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados para a cobrança desse crédito (id 198040552 dos autos originários). Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados confirmou a cessão parcial de crédito a Arista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados (id 200156782 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau afirmou o seguinte na decisão agravada (id 222384992 dos autos originários): Embora o autor alegue que a referida cessão está sendo discutida naquela ação (ID 200156782), é evidente que tal pretensão interfere diretamente no objeto desta ação, pois altera o percentual de crédito que FERNANDES E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS tem legitimidade para cobrar. O trecho supratranscrito revela o reconhecimento da ilegitimidade de Fernandes e Silva Sociedade de Advogados para a cobrança integral do crédito pretendido. O reconhecimento da ilegitimidade não enseja a emenda da petição inicial da ação monitória originária para alterar o pedido, em especial em razão de Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) ter sido citada e apresentado embargos. A apresentação de resposta nos autos originários estabilizou a demanda, com a fixação dos parâmetros para a aplicação do princípio da adstrição. A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça está orientada no sentido de que a emenda da petição inicial pode ser realizada após a apresentação dos embargos à ação monitória desde que não haja modificação do pedido e da causa de pedir em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas. Confira-se o julgado seguinte nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM RITO MONITÓRIO. EMENDA À INICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 23/06/2021 e concluso ao gabinete em 31/01/2022. 2. Cuida-se de ação de conhecimento com rito monitório. 3. O propósito recursal consiste em determinar se é possível emendar a inicial, após terem sido opostos embargos monitórios. 4. O art. 700, §5o, do CPC, não determina um limite temporal para que ocorra a emenda à inicial. 5. Opostos os embargos monitórios, o rito monitório transforma-se em comum, devendo ser concedida às partes a ampla dilação probatória, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso. 6. O CPC/2015 equipara, nos termos do art. 702, §1o, os embargos monitórios à contestação. 7. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. Precedentes. 8. Em ação de conhecimento com rito monitório, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a oposição de embargos monitórios. 9. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1.981.633/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). Eventual alteração do pedido ou da causa de pedir pode ser realizada até a decisão de saneamento do processo, desde que assegurado o contraditório ao réu no prazo mínimo de quinze (15) dias nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil. A determinação direta e de ofício de alteração do pedido com o decote do crédito cedido a terceiros após a apresentação dos embargos à monitória e sem a intimação de Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) configura violação aos princípios da congruência e do contraditório. A decisão agravada foi proferida com erro de procedimento, em tese. Concluo que os argumentos de Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) ensejam a reforma pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. O dispositivo da decisão embargada consignou que o agravo de instrumento foi conhecido apenas em parte, isto é, quanto ao pedido de reforma da decisão que determinou a apresentação do contrato de cessão com a correção do percentual do crédito que entende devido, com o decréscimo do valor cedido. Acrescentou que nesta extensão, o efeito suspensivo foi deferido. Inexiste a obscuridade indicada. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi concedido somente em relação à parte conhecida e essa conclusão encontra-se expressa e de forma clara na decisão embargada. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. A ausência de omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão embargada impedem o seu provimento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos por M4 Magalhães Consultoria de Negócios Estratégicos Ltda. e Fernandes &amp; Silva Sociedade de Advogados. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator